Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 51902406, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de IONE MORAES DE SOUSA, IRAN ROBSTON GUIMARAES BASTOS, ISABEL CRISTINA ROCHA MACHADO, ISANI DA COSTA MACHADO, ISMAIR MARTINS DA SILVA, IVANA FERNANDES DE SOUSA, SUCESSORES DE ILEDE ALMEIDA DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 53045162, o exequente postulou a suspensão do processo por 90 (noventa) dias em relação aos sucessores de ILEDE ALMEIDA DA SILVA, eis que até o momento não foi realizado o procedimento de partilha do crédito do precatório no 0018717-98.2017.8.07.0000 Intimem-se o Distrito Federal sobre os pedidos. Brasília, 22 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador